Tribunal: STF
Processo: RE 860937
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. No tocante aos juros de mora, declarei, em decisão de 27 de maio de 2015, o prejuízo do extraordinário, considerada a celebração de acordo entre recorrente e recorrido no qual estipulado o patamar dos juros incidentes sobre o montante exequendo. Surge a preclusão quanto ao ponto.
    Eis a síntese do acórdão impugnado:
    EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO – LITISPENDÊNCIA – INTERESSE PROCESSUAL – LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – LEI DISTRITAL 3.624/2005 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS DE MORA.
    1 – A ausência de procuração outorgada pelo Sindireta ao seu advogado, por não acarretar prejuízo às partes, não impede o conhecimento dos embargos, vez que se encontra nos autos em apenso.
    2 – A diversidade de um só elemento é suficiente para ocasionar a variedade entre as ações e afastar a litispendência.
    3 – A impetração de mandado de segurança coletivo não constitui impedimento para que os interessados promovam, individualmente, a execução do julgado, tratando-se de legitimidade ativa concorrente.
    4. A Lei Distrital n° 3.624/2005 possui caráter instrumental-material, não podendo ser aplicada retroativamente, para alcançar direitos adquiridos anteriormente à sua edição.
    5 – O servidor deve arcar com a parcela referente ao custeio dos valores pagos a título de benefício alimentação, nos termos da Lei Distrital n° 7867/94 e Decreto n° 16.423/95.
    6 – No que concerne aos juros moratórios, prevalece o entendimento de que devem ser aplicados à razão de 1% (um por cento) ao mês, nas ações propostas anteriormente à edição da Medida Provisória n° 2.180-35/2001, que inseriu o artigo 1°-F, na Lei n° 9.494/97. Entretanto, há que se observar os cálculos constantes da execução, não se podendo agravar a situação do embargante em sede de embargos à execução.
    7 – Preliminares rejeitadas. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes. 
    A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. No julgamento do recurso extraordinário nº 729.107, de minha relatoria, sob a sistemática da repercussão geral – Tema 792 assentou o Tribunal que lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Interpostos embargos de declaração buscando imprimir modulação de efeitos, estes foram desprovidos. 
    3. Ante o precedente, nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator